Tribunal: STF
Processo: Rcl 74671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Márcio Henrique de Aguiar opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar o acórdão reclamado, por entender que o TRT da 4ª Região teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento da ADC nº 48. Ademais, determinei o envio dos autos à Justiça Comum, consignando que “compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade”.



    Defende o embargante que há omissão na decisão embargada, pois



    “a reclamante sequoia mesmo ciente que a majoritária jurisprudência desta Colenda Corte Suprema é unânime no sentido que ‘a reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF’ bem como que ‘a verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula 734/STF’, de forma proposital, deixou de juntar cópia do processo trabalhista 0020618-37.2022.5.04.0202 na íntegra para fins de omitir de forma na mais ampla má-fé que após a sentença de primeiro grau não apresentou recurso ordinário se insurgindo contra a fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação o que, data venia, comprova a preclusão desta questão muito antes do trânsito em julgado. 



    Destacamos, por relevante, que o trânsito em julgado certificado em 13/12/2024 nos autos da ação trabalhista, refere exclusivamente ao acórdão que analisou insurgências do reclamado Márcio sobre outros pontos específicos da sentença. ”.



    Ademais, a decisão ora embargada



    “deixou de verificar que o documento apresentado pela reclamada, denominado ‘contrato de transporte’ (Peça 6 - Id 2b3e01f1 -Documento comprobatório): 



    • é juridicamente apócrifo e inapto para comprovar qualquer relação comercial nos moldes da Lei nº 11.442/2007, o que inviabiliza a remessa dos autos à Justiça Comum para análise de eventuais elementos caracterizadores de uma relação comercial, eis que não existe nenhum elemento material nos autos da ação trabalhista que comprove qualquer tipo de relação de transporte autônomo de cargas. 



    • Não é hábil para que se possa iniciar uma investigação de uma relação comercial que envolve contrato de transportador de cargas autônomo entre uma pessoa física e uma empresa, uma vez que se faz necessário um contrato formal na forma do artigo 4º da Lei 11.442/2007 



    • não possui a assinatura do reclamante e da reclamada, conforme exige o item 03 do próprio documento, que estabelece que ‘Este documento apenas terá validade quando assinado pelo contratado ou por seus prepostos devidamente identificados e com os espaços totalmente preenchidos’. 



    • Refere-se a legislações revogadas, como a Lei nº 7.092/1983 e o Decreto nº 94.184/87, inaplicáveis ao transporte rodoviário de cargas regulado pela Lei nº 11.442/2007, ou seja, a Lei 7.092/1983 foi revogada pela Lei nº 9.611, de 1998 sendo que o Decreto n° 94.184/87, também revogado, renovava, na época da sua edição, a concessão outorgada à RÁDIO MINEIRA DO SUL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais.”



    Ressalta que “a r. decisão ora embargada deixa de avaliar que, no caso concreto, inexiste contrato formal entre as partes, e os documentos apresentados pela reclamada não comprovam qualquer tipo de relação comercial”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas e que se conceda efeitos infringentes para que a reclamação seja julgada improcedente.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    ‘Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    A presente reclamação tem como objeto sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que declarou sua competência para processar e julgar a lide, afastando a incidência da Lei nº 11.442/2007, como se vê: 



    A reclamada aduz que, no julgamento da ADC nº 48, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou constitucional a Lei nº 11.442/07 que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas e fixou entendimento de que a relação entre motoristas autônomos e empresas que os contratam trata-se de relação comercial de natureza civil, sem qualquer vínculo trabalhista. Requer, com base no art. 355, I, do CPC, “o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que se trata de motorista autônomo, que pretende vínculo empregatício, o que, conforme entendimento do C. STF, não pode ser julgado procedente”. 



    Analiso. 



    O Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ADC 48, que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Ocorre que, no caso dos autos, ao postular o reconhecimento do vínculo de emprego, a parte autora deixa claro não se reputar enquadrada dentre os sujeitos de que trata a Lei 11.442/2007. 



    Assim, a solução da presente controvérsia enseja exaustiva dilação probatória, não se tratando, portanto, de hipótese que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. (e-Doc 10, p. 3) 



    [...] 



    Embora o autor fosse proprietário do veículo que utilizava na prestação dos serviços, bem como suportasse integralmente os custos do negócio e estivesse inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC da ANTT, tal como exige o art. 2º da Lei nº 11.442/2007, a prova oral produzida nos autos não corrobora as alegações da reclamada quanto à prestação de serviços autônomos (e-Doc 10, p. 11-12). 



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.”



    Destarte, é certo que a Justiça do Trabalho resolveu questão analisando os requisitos da existência, ou não, de contrato firmado sob a égide da Lei nº 11.442/07, em contrariedade ao que decidiu esta Suprema Corte quando do julgamento da ADC nº 48/DF.



    Com efeito, conforme destaquei na decisão ora embargada, “compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade”.



    Dessa forma não há se falar em omissão da decisão embargada quanto à análise da existência, ou não, de relação civil e comercial entre as partes, bem como em omissão no que importa à validade do contrato firmado. 



    No mais, não há como se acolher a afirmativa do embargante de que a decisão referente ao reconhecimento do vínculo trabalhista teria transitado em julgado, pois da consulta aos autos do processo não se verificou o efetivo trânsito em julgado da decisão, visto que houve persistência na discussão de outros aspectos na seara trabalhista.



    Portanto, enquanto não transitada em julgado a ação original, é cabível a reclamação constitucional para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões, tendo, no presente caso, ainda, respaldo na necessidade de se resguardar a logicidade do sistema de precedentes vinculantes.



    Por fim, não há falar que eventual preclusão do reconhecimento do vínculo trabalhista impediria o exame da questão ora trazida nesta reclamação, pois, ressalte-se, a discussão relativa à competência para apreciação e julgamento do feito é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer momento. 



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente